Tribunal: TJDFT
Processo: 0708641-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CÁLCULO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

I – O pronunciamento judicial determina a remessa do processo à Contadoria Judicial e estabelece os parâmetros a serem adotados nos cálculos tem conteúdo decisório, razão pela qual é admissível o recurso, parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

II – Os juros moratórios sobre os honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que os arbitrou, nos termos do art. 85, § 16, do CPC. Decisão reformada.

III – Agravo de instrumento provido.